Tribunal: TJDFT
Processo: 0700441-34.2020.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. LEI 14.132/2021. REVOGAÇÃO EXPRESSA DO ART. 65 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. ABOLITIO CRIMINIS. INOCORRÊNCIA. CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVO. REJEICÃO. MÉRITO: CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO RELEVANTE. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA. CRIMES DE PERSEGUIÇÃO. LEI MARIA DA PENHA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. REPARAÇÃO DE DANOS. REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. CABIMENTO. ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Embora tenha ocorrido a revogação expressa do disposto do art. 65 da LCP (perturbação da tranquilidade) pela Lei no 14.132/2021, que, por sua vez, acrescentou ao Código Penal o art. 147-A (perseguição), não ocorreu a abolitio criminis, de plano, para todas as situações abarcadas pela contravenção penal, devendo ser examinado cada caso concreto.
2. A principal diferença entre os delitos do art. 65 da LCP e do art. 147-A do CP é a exigência, no novo tipo penal, de que a conduta aconteça reiteradamente, requisito que não estava presente, expressamente, na contravenção penal revogada, pois permitia entender que uma única conduta ou episódio de perturbação era suficiente para fazer incidir o art. 65 da LCP. Assim, se a conduta de perturbação da tranquilidade por acinte ou motivo reprovável for praticada reiteradamente não há que falar em abolitio criminis, mas em continuidade típico-normativa para o crime de perseguição.
3. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coesa e harmônica, corroborada por outros elementos de convicção.
4. Caracteriza a contravenção penal de vias de fato (art. 21, Decreto-lei n. 3.688/1941) quaisquer atos agressivos de provocação, praticados contra outrem que não chegam a causar lesão corporal, restando comprovado nos autos, pelos depoimentos da vítima e outros elementos de convicção, que o acusado praticou o referido delito, afastando-se a argumentação da defesa de fragilidade de acervo probatório.
5. Havendo dúvidas acerca da versão dos fatos apresentados pela vítima em contraposição aos depoimentos das testemunhas indiretas, faz-se imperioso beneficiar o acusado, em respeito ao princípio do in dubio por reo, nos termos do art. 386, II, do CPP, absolvendo-o em relação aos crimes de perseguição.
6. De acordo com entendimento sedimentado pelo STJ sob a sistemática dos repetitivos (Tema n. 983), “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.
7. Diante da inexistência de critérios objetivos, a indenização por danos morais decorrentes de violência doméstica deve ser arbitrada de forma a desestimular o ofensor a repetir a falta e, ao mesmo, não implicar em enriquecimento indevido da vítima.
8. Preliminar rejeitada. Recurso provido em parte.